Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025945-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: DILMAR PORTILHO MEIRA FILHO E OUTRA.
AGRAVADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILMAR PORTILHO MEIRA FILHO E OUTRA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 69405033, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumpimento de Sentença n.o 0009048-96.2008.8.11.0041, ajuizada em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL, deixou de aplicar multa pelo descumprimento da decisão judicial.
Em suas razões, a parte recorrente informa que a agravada foi intimada por diversas vezes para providenciar a transferência do veículo para o nome da fabricante, contudo, não o fez, de modo que, deve ser fixada multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.
Requer, assim, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para fixar multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da ordem, limitada ao máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). No mérito pede a confirmação da liminar.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao analisar o pleito verificou a impossibilidade de cumprimento da exigência por parte da agravada e determinou a expedição de ofício ao DETRAN para realizar a transferência do veículo independente de aprovação na vistoria, senão vejamos:
“Conforme se verifica da decisão de fls. 994/995, foi decidida a impugnação ao cumprimento de sentença da parte relativa a obrigação de pagar quantia certa e, com relação à obrigação de transferência do veículo, foi determinado à executada que promovesse a transferência do veículo no prazo de cinco dias, sob pena de multa.
Em atendimento à intimação, a executada peticionou, por duas vezes, informando que não tem acesso do DUT do veículo para promover à transferência administrativamente, bem como juntou fotos do veículo, aduzindo que se encontra em estado de carcaça, sendo indene de dúvida que não passa por uma vistoria do Detran e, por tais razões, requer a expedição de ofício para que seja determinado ao órgão de trânsito a transferência compulsória.
O exequente alega que o veículo se encontra em estado de carcaça por culpa da executada, que é absurda a pretensão da executada de que o juízo providencie o cumprimento da obrigação de fazer, e requer a certificação do prazo e a aplicação de multa.
Entretanto, as alegações do exequente fogem a qualquer razoabilidade, pois é cediço que para a transferência de titularidade sobre veículo junto ao órgão de trânsito é exigida toda a documentação e que o veículo seja aprovado em vistoria.
Portanto, não tendo a executada em sua posse o DUT, e estando o veículo nas condições demonstradas nas fotografias, fatos não impugnados pelo exequente, não se pode exigir que a executada cumpra voluntariamente a obrigação impossível de ser obtida na via administrativa.
A lei processual civil estabelece que deve o juízo assegurar as medidas necessárias para que seja cumprida a obrigação de fazer, o que ocorre no caso em tela, posto que a executada pede pela intervenção do juízo para que seja possível o cumprimento.
Diante disso, OFICIE-SE ao DETRAN-MT, DETERMINANDO que independentemente da aprovação na vistoria e apresentação do DUT, PROMOVA a TRANSFERÊNCIA, POR ORDEM JUDICIAL, do veículo CAMIONETE GM-S10, ANO 2004/2004, PLACA DOC2568, RENAVAM 00828646635, COR PRETA, que se encontra registrada naquele órgão de trânsito em nome de Ana Kelly Paes de Barros Arguello, passando para o nome de : SAGA PANTANL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ 08.860.168/0002-60 ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL, N. 1841 BAIRRO DOM AQUINO, CUIABÁ-MT.” – Id. n.o 69405033.
Vê-se, portanto, que a parte deixou de cumprir a ordem por não estar na posse do DUT e por estar o veículo em estado de carcaça, o que impossibilitaria a aprovação da vistoria, tendo sido demonstrado tais fatos ao Juízo de origem, sem que houvesse impugnação por parte dos recorrentes.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR